Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724164-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO JOSE DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. No recurso, o embargante alega omissão do julgado. Em suas razões, argumenta que não se insurgiu contra os parâmetros de correção do crédito fixados pelo magistrado de piso, e sim quanto à alíquota do imposto efetivamente aplicada no caso concreto (e não aquela prevista abstratamente na legislação do imposto de renda), tendo a decisão ora embargada passado ao largo dessa questão, omitindo-se, portanto, quanto ao verdadeiro objeto da pretensão recursal, pontua. Assim, requer acolhimento aos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastamento dos vícios apontados e expresso enfrentamento do exato objeto da pretensão recursal que reside no reconhecimento do excesso de execução pela divergência da alíquota efetivamente aplicada no caso concreto ou, em pedido subsidiário, no reconhecimento da necessidade de manifestação da contadoria judicial sobre esse ponto específico e para elaboração de cálculos com base na alíquota efetiva , e consequente reapreciação do pedido de efeito suspensivo apresentado pelo agravante (ID 48229354). Contrarrazões. (ID 48979846). É o relatório. Peço dia. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Em suas razões, o embargante argumenta que não se insurgiu contra os parâmetros de correção do crédito fixados pelo magistrado de piso, e sim quanto à alíquota do imposto efetivamente aplicada no caso concreto (e não aquela prevista abstratamente na legislação do imposto de renda), tendo a decisão ora embargada passado ao largo dessa questão, omitindo-se, portanto, quanto ao verdadeiro objeto da pretensão recursal, pontua. Assim, requer que o expresso enfrentamento do exato objeto da pretensão recursal que reside no reconhecimento do excesso de execução pela divergência da alíquota efetivamente aplicada no caso concreto ou, em pedido subsidiário, no reconhecimento da necessidade de manifestação da contadoria judicial sobre esse ponto específico e para elaboração de cálculos com base na alíquota efetiva, e consequente reapreciação do pedido de efeito suspensivo apresentado pelo agravante. No caso dos autos, vê-se que o grau de cognição da decisão liminar possui um alcance mais reduzido em relação em análise do mérito, por duas razões principais. A primeira, é a oportunização do contraditório à parte agravada. A segunda, é o prestígio ao princípio da colegialidade, ocasião em que a matéria é decidida com a integração de outros julgadores. Na hipótese, a decisão foi enfática ao preconizar o seguinte: “De tal modo, depreende-se que a importância discriminada pela parte exequente como o importe a ser restituído se encontra correto, notadamente porque observou os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso, entendendo que o cálculo apresentado pela parte exequente aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo. Os arts. 101 e 103 da Lei Complementar 840/2011 estabelecem que o valor do auxílio-creche possui natureza indenizatória e, diante dessa natureza, não pode ser computado como base de cálculo para o imposto de renda: “Art. 101. Tem caráter indenizatório o valor das parcelas relativas a: (...) IV – creche ou escola; (...) Art. 103. O valor das indenizações não pode ser: (...) II – computado na base de cálculo para fins de incidência de imposto de renda ou de contribuição para a previdência social, ressalvadas as disposições em contrário na legislação federal;” A jurisprudência do STJ adota o entendimento no sentido da impossibilidade de incidência do Imposto de Renda sobre o auxílio-creche, tendo em vista a sua natureza indenizatória.” Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2023 18:43:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador